Tribunal: TJPA
Processo: 0801562-73.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801562-73.2021.8.14.0013

APELANTE: LUCAS ALMEIDA SANTOS, CARLOS MOISES NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Lucas Almeida Santos e Carlos Moisés Nascimento de Sousa às penas de 6 anos e 5 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a fixação da pena-base considerou indevidamente circunstâncias inerentes ao tipo penal, violando o princípio da individualização da pena; e (ii) se a Súmula 231 do STJ deve ser afastada para permitir a atenuação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente a culpabilidade se baseia em elementos inerentes ao tipo penal, como a voluntariedade da conduta e a consciência da ilicitude, sem demonstrar circunstâncias concretas que justifiquem maior reprovabilidade.

4. A valoração negativa da personalidade dos réus carece de fundamentação objetiva, pois a decisão utiliza expressões genéricas sem apontar elementos concretos que indiquem propensão criminosa.

5. O desvalor das consequências do crime não encontra amparo em provas concretas, pois a sentença presume dano psicológico severo às vítimas sem laudo técnico ou depoimentos que indiquem sequelas psíquicas duradouras.

6. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes, sendo pacífico o entendimento das Cortes Superiores sobre sua aplicabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena-base.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime deve ser fundamentada em elementos concretos, não podendo se basear em expressões genéricas ou elementos inerentes ao tipo penal. 2. A Súmula 231 do STJ impede que atenuantes reduzam a pena abaixo do mínimo legal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e VII; CF/1988, art. 93, IX; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 884.577/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/4/2024; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Almeida Santos e Carlos Moisés Nascimento de Sousa apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou às penas de 6 anos de reclusão e 40 dias-multa e 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, respectivamente, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do CP (ID 11040955).

Nas razões recursais, os apelantes requerem: (i) a readequação da dosimetria da pena, com a fixação no mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade e consequências do crime carece de fundamentação idônea; (ii) o afastamento da Súmula 231 do STJ, sustentando que as atenuantes genéricas devem sempre atenuar a pena, ainda que resulte em patamar inferior ao mínimo legal, pleito este formulado exclusivamente em favor do apelante Carlos Moisés, a quem foi reconhecida a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade (ID 11040980).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11040985), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13767087).

É o relató
rio.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

As insurgências contêm pleito comum de reforma da dosimetria da pena, sob a argumentação de fundamentação inidônea dos vetores referentes à culpabilidade, personalidade e consequências do crime. Eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para aplicação da pena-base:

AO RÉU LUCAS ALMEIDA SANTOS

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, em primeira fase a:

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado.

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato.

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Deve ser valorado de forma negativa, pois os acusados confessaram ter empreendido a prática delituosa com objetivo de comprar bebidas alcóolicas. Ainda que não exista motivação para qualquer crime, as razões que moveram os acusados foram deveras banais, demonstrando que estiveram dispostos a agir com violência e atentar a paz social com fim de financiar vícios;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito.

[...]

AO RÉU CARLOS MOISES NASCIMENTO DE SOUSA

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, em primeira fase a:

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado.

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato. Nesse ponto, em que pese a certidão positiva do réu CARLOS MOISES NASCIMENTO DE SOUSA, trata-se de ação penal em curso, a qual não pode ser considerada como mau antecedente, conforme jurisprudência do STJ (HC 615.347/RS, Ministro Felix Fisher, DJe 15/12/2020);

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Deve ser valorado de forma negativa, pois os acusados confessaram ter empreendido a prática delituosa com objetivo de comprar bebidas alcóolicas. Ainda que não exista motivação para qualquer crime, as razões que moveram os acusados foram deveras banais, demonstrando que estiveram dispostos a agir com violência e atentar a paz social com fim de financiar vícios;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito. (ID 11040955)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso em análise, a
culpabilidade
não pode ser valorada negativamente aos apelantes, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringe a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Outrossim, a mera referência à capacidade de compreensão da ilicitude e à voluntariedade da conduta são pressupostos do dolo e da imputabilidade penal, não configurando fundamento idôneo para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 884.577/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/4/2024) .

Ademais, a ausência de fatores excepcionais
,
como premeditação detalhada, abuso de confiança, extrema crueldade ou alto grau de periculosidade social dos réus, impossibilita a majoração da pena com base nesse vetor, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Diante disso, a vetorial da culpabilidade deve ser considerada neutra, não havendo justificativa para sua utilização como critério de aumento da pena-base.

Por sua vez, a valoração negativa da
personalidade
dos réus deve ser afastada, pois carece de fundamentação concreta, porquanto o juízo de primeiro grau utilizou expressões genéricas, sem indicar elementos objetivos que demonstrassem traços de caráter voltados à prática criminosa (e.g. STJ,
AgRg no HC n. 629.109/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Dessa forma, não há fundamento idôneo para a majoração da pena com base na personalidade, devendo essa circunstância ser considerada neutra, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência pacificada do STJ.

Por igual, o desvalor das
consequências do crime
, não se sustenta, pois se baseia em presunção genérica de dano psicológico, sem qualquer comprovação técnica nos autos. O juízo
a quo
afirmou que as vítimas sofreram impacto emocional severo, mas não há laudo psicológico ou psiquiátrico que demonstre a existência de transtornos decorrentes do crime, tampouco depoimentos que indiquem sequelas psicológicas duradouras.

Ademais, o abalo psicológico é consequência natural da ameaça imposta pelo delito de roubo, não podendo ser fator para valoração negativa como consequência do crime (TJPB,
ApCrim n. 0809532-13.2022.8.15.2002
, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Especializada Criminal, j. 02.08.2023).

Além disso, não houve agressão física, e a ameaça, embora reprovável, é inerente ao crime de roubo, não podendo ser utilizada isoladamente para agravar a pena. Assim, a circunstância das consequências extrapenais deve ser considerada neutra, pois a presunção de dano psicológico, sem base empírica, viola o princípio da individualização da pena.

De igual forma, observo que a vetorial das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea, se limitando o magistrado
a quo
a fundamentar que o vetor “não favorece de igual forma os réus”. No ponto, a valoração negativa da circunstância do crime exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena (art. 93, IX, da CF e art. 59 do CP). A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a simples menção a expressões genéricas, sem demonstração específica de maior reprovabilidade da conduta, é insuficiente para agravar a pena-base, conforme transcrição anterior, motivo pelo qual a neutralizo.

Não obstante, o apelante,
Carlos Moisés Nascimento de Souza
, pleiteia o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, sustentando que o art. 65 do Código Penal estabelece que as atenuantes genéricas devem sempre atenuar a pena, ainda que resulte em patamar inferior ao mínimo legal, ao qual atribuem a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

Nessa senda, saliento que “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024). No mesmo sentido: (STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Não obstante, diante da neutralização das vetoriais referentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime e persistindo a negativação dos motivos do crime, passo à readequação das penas aplicadas.

Em relação ao réu
Lucas Almeida dos Santos,
aplico a pena basilar em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravante e presente a atenuante da confissão, reduzo em 6 meses de reclusão e 1 dia-multa, à vista da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e diante das majorantes do uso de arma branca e concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, resultando no montante definitivo de
5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Em relação ao apelante,
Carlos Moises Nascimento de Sousa
, aplico a pena basilar em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na fase intermediária da pena, ausente agravantes e presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade na data do fato, reduzo a pena em 6 meses de reclusão e 1 dia-multa, à vista da Súmula 231 do STJ. Na última etapa do cálculo dosimétrico, ausente causa de diminuição e presente a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, resultando no montante definitivo de
5 anos
e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime
.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos para a readequação do cálculo dosimétrico, com manutenção dos demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025